Tribunal: STF
Processo: HC 101778
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Prisão 
   preventiva. Requisitos autorizadores. Revogação. Superveniência de 
   sentença condenatória. Prisão mantida com base nos fundamentos 
   expostos no decreto preventivo. Inocorrência de prejudicialidade. 
   Precedentes. Progressão de regime.  Possibilidade antes do trânsito 
   em julgado. Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. 
   Cumprimento de mais de 1/6 da reprimenda. Artigo 112 da Lei nº 
   7.210/84 (Lei de Execução Penal). Concessão da ordem de ofício para 
   que o juízo competente analise os requisitos subjetivos necessários 
   à obtenção do benefício.
1. Sentença que manteve prisão cautelar da 
   paciente com base nos fundamentos expostos no decreto preventivo, 
   nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, "não é causa de 
   prejudicialidade do habeas corpus a superveniência de sentença 
   condenatória que mantém a prisão cautelar dos pacientes, com base 
   nos fundamentos expostos no decreto preventivo" (HC nº 93.345/RS, 
   Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 
   1º/8/08).
2. Paciente condenada à pena de quatro anos dois meses e 
   vinte dias de reclusão em regime semiaberto que se encontra presa 
   preventivamente há mais de dez meses. Cumprimento de um sexto da 
   reprimenda corporal.
3.  Considerando o enunciado da Súmula nº 
   716/STF, segundo o qual "admite-se a progressão de regime de 
   cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo 
   nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
   condenatória"; e que o delito praticado pela paciente não se 
   enquadra no rol dos crimes hediondos - Lei nº 8.072/90 - ou 
   equiparados, a regra objetiva para a progressão no regime prisional 
   é a do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, o cumprimento 
   de um sexto da pena no regime em que se encontre.
4. Ordem 
   denegada.
5. Concessão de ofício para que o Juiz competente examine
   a possibilidade da concessão de progressão de regime.